Tribunal: STF
Processo: HC 266300
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Dias Lima contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.056.836/TO, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DIAS LIMA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (apelação criminal n. 0000702-20.2017.8.27.2718/TO).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado em sessão plenária do júri de 29/10/2025, à pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, [homicídio qualificado] do Código Penal.



    O trânsito em julgado do acórdão de 2021, sobre a pronúncia e aqui apontado como ato coator, ocorreu ainda em 4/6/2024 (AREsp n. 2.185.321/TO).



    Após a condenação do paciente, não obstante, houve a interposição de recurso de apelação pela defesa, em data recente (recebimento em 3/12/2025), conforme consulta à origem, estando ainda pendente de julgamento.



    Neste writ, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal tendo em conta que “A condenação do paciente é ilegal porque se deu com base em Acórdão que, anteriormente, o pronunciou, também de forma ilegal, pela prática de homicídio qualificado consumado, razão pela qual deve ser anulado e, consequentemente, relaxada/revogada sua prisão. O Acórdão impugnado ao pronunciar o paciente – que havia sido impronunciado pelo Juiz Singular – o fez violando os limites da coisa julgada, da preclusão, da correlação entre acusação e pronúncia, consequentemente do contraditório, e do devido processo legal, uma vez que submeteu o então acusado à júri popular por homicídio qualificado consumado, quando, na verdade, deveria tê-lo feito tão somente por homicídio qualificado tentado” (fl. 3).



    E que “O motivo que fez o Ministério Público expor os argumentos acima ser a complexidade do feito, que sofreu diversos aditamentos e, posteriormente, separação dos processos; além do que se trata de processo antigo, que teve de ser digitalizado para o sistema e-proc, fazendo com que possa ter havido, data venia, certa confusão por conta das circunstâncias” (fl. 6).



    Assere que “independentemente do motivo que tenha levado o parquet a expor o tema em suas razões recursais, o TJTO proveu o apelo e, levado a erro, pronunciou o paciente por homicídio consumado, violando, portanto, os limites da coisa julgada, bem como a correlação entre denúncia (com objeto já definido e estabilizado: tentativa de homicídio) e pronúncia” (fl. 8).



    Requer, inclusive liminarmente, “que seja o paciente colocado imediatamente em liberdade, aguardando o julgamento do mérito; ii) no mérito, a concessão da ordem para que seja anulado o Acórdão, bem como todos os atos subsequentes, notadamente a sessão plenária do Tribunal do Júri realizada dia 29/10/2025, nos termos dos par. 1º e 2º do art. 573 do CPP; iii) intimação da inclusão do feito em pauta para realização de sustentação oral” (fl. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: [...].



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Cinge-se a controvérsia a buscar a despronúncia do paciente após a condenação em sessão plenária, contudo, em face de um acórdão de pronúncia transitado em julgado e quando ainda pendente de recurso de apelação a condenação na origem. In casu, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    Primeiramente, como dito, já houve a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, logo, ficando superados os questionamentos dirigidos à sentença de pronúncia. Julgados deste STJ: [...].



    [...]



    Em segundo plano, tem-se que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão transitado. Como relatado, o trânsito em julgado do acórdão de 2021, sobre a pronúncia e aqui apontado como ato coator, ocorreu ainda em 4/6/2024 (AREsp n. 2.185.321/TO). Neste STJ, acerca da viabilidade da pronúncia, foi assentado no AREsp n. 2.185.321/TO, em 20/5/2024, que: [...].



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, apenas “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados” (competência originária constitucional). Nessa linha: [...].



    Não obstante, já em face da condenação, também houve a interposição de recurso de apelação pela defesa, em data recente (recebimento em 3/12/2025), conforme consulta à origem, estando ainda pendente de julgamento:



    Ante a certidão do evento 307, CERT1, conheço do Recurso de Apelação interposto pela defesa de LUCAS DIAS LIMA no evento 289, APELAÇÃO, com razões a serem ainda apresentadas perante a instância superior, e sem atribuir efeito suspensivo, determino o cadastramento do recurso no eproc de 2º grau.



    Nesse contexto, tampouco a presente impetração atende à exigência da necessidade de manifestação prévia da Corte de origem, com o indispensável esgotamento da jurisdição a quo. Corroborando: [...].



    Isso impede a análise aqui posta, pois a falta de manifestação a quo, em definitivo, esgotando-se a instância ordinária nos possíveis efeitos infringentes, torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior.



    Entendimento contrário impediria, de forma prematura, a oportunidade de manifestação do juízo da causa, assim como visa a evitar que possa haver manifestação conflitante com o novo título que está por vir e a atender, inclusive, ao requisito de necessidade de completa instrução do writ ainda no momento de sua impetração.



    No mais, como visto, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de delito doloso contra a vida com autorização de imediata execução do julgado.



    Em tais casos, a Constituição Federal conferiu às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri a nota de soberania dos seus veredictos.



    Assim, sobrevindo condenação, é viável a imediata execução, especialmente quando a possibilidade de sua revisão, comparativamente à decisão proferida por juiz togado, foi propositadamente restringida pelo constituinte e pelo legislador ordinário.



    No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. E este o entendimento assente nesta Corte Superior: [...].



    Desse modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    [...] o conhecimento e o processamento do presente Habeas Corpus, com a excepcional superação da Súmula 691/STF, determinando-se, liminarmente, a soltura do paciente até o julgamento final deste writ. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a nulidade do acórdão de pronúncia que indevidamente restabeleceu imputação penal já preclusa, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sessão do Tribunal do Júri e a prisão dela decorrente, assegurando-se ao paciente o pleno respeito às garantias do devido processo legal, da correlação entre acusação e julgamento e da coisa julgada. (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.056.836/TO (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator